Tribunal: STF
Processo: ARE 1600121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA GAB-SEFIN Nº 05 DE 31 DE MAIO DE 2016. AFASTAMENTO. ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. IPTU. VALOR VENAL SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO. EXCESSO DE EXAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE IPCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Tributário Municipal autoriza a atualização de ofício dos dados constantes do Cadastro Imobiliário Municipal e inexiste qualquer previsão legal acerca da forma de obtenção de tais elementos. Dessa maneira, as fotos aéreas digitais utilizadas para verificar a atual situação dos imóveis da cidade, não fere a legislação vigente, não havendo falar em inconstitucionalidade da Instrução Normativa GAB – SEFIN nº 05/2016.
2. Resta afastada a tese de violação ao princípio da anterioridade anual, por, na hipótese, não haver instituição de novo tributo e sim a revisão do lançamento realizado pelo primeiro apelante.
3. O laudo pericial, produzido por profissional imparcial e amparado em critérios técnicos, constatou que o valor venal do imóvel foi lançado acima do valor imobiliário de mercado, havendo, portanto, excesso de exação.
4. Inexistem incorreções no laudo pericial apresentado, o qual se destinava a apurar o valor de mercado do imóvel e não o valor deste conforme a legislação tributária vigente na época.
5. Os valores venais deverão observar a recomposição das perdas inflacionárias calculadas com base na variação do IPCA, conforme legislação então vigente. (Art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.704/15, com redação dada pela Lei Municipal nº 10.105 e art. 382 da Lei Complementar nº 344/2021).
6. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Prosseguindo, em relação a alegação do segundo apelante de que houve violação ao princípio da anterioridade anual, prevista no artigo 150, III, “b”, da Constituição Federal, na conversão do IPTU relativo ao exercício de 2016 em ITU, verifico que a irresignação não merece prosperar.
Isso porque, consoante conjunto probatório carreado aos autos pelo ente primeiro apelante, bem como se levando em conta os fatos narrados na peça exordial, o que ocorreu na hipótese foi a revisão do lançamento tributário, de ofício, pela autoridade fiscalizadora, nos termos autorizados pela legislação vigente. Vejamos:
[...]
 
Assim, considerando a legislação vigente e levando-se em conta o caso concreto aqui narrado, concluo que o contribuinte foi omisso, ao não cumprir o seu dever de comunicar a Administração Pública acerca da demolição da única edificação que existia no imóvel, o que alteraria a cobrança do ITU para IPTU, razão pela qual foi efetuada, de ofício, a revisão do lançamento tributário relativo ao exercício de 2016, nos moldes legais.
Tal informação foi confirmada pelo laudo pericial visto à movimentação nº 135, no qual o perito ao ser perguntando se nos anos de 2016, 2017 e 2018 havia edificação no imóvel , responde que Nos anos supracitados, de acordo com as fotos aéreas disponibilizadas no google Earth em anexo e com os documentos do processo, juntamente com as informações obtidas na perícia, é possível afirmar que não havia edificação no imóvel. 
Reza o art. 38 do Código Tributário Municipal desta Comarca:
[...]
Com efeito, fato é que o contribuinte tinha o dever legal de informar a mudança de situação ocorrido no imóvel em discussão, que modificariam sobremaneira a base de cálculo nos moldes do citado dispositivo. Contudo, como ele mesmo afirma na peça inaugural da presente ação, quedou-se inerte.
Portanto, como já mencionado, o ente público primeiro apelante alterou o lançamento de ofício, ao tomar conhecimento da nova situação fática do imóvel (inexistência de edificação), devendo passar a incidir ITU e não mais IPTU.
Esse é o entendimento firmado pelo STJ no Tema 387:
[...]
Dessarte, resta afastada a tese de em violação ao princípio da anterioridade anual, por não haver instituição de novo tributo e sim a revisão do lançamento realizado pelo primeiro apelante.
 

Desse modo,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente